Tribunal: STF
Processo: HC 187995
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.  
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude da Comarca de Catanduva/SP, no processo nº 1500136-17.2020.8.26.0132, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 16 de janeiro de 2020, ante o suposto cometimento do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a natureza e a quantidade da substância apreendida – 107 porções de maconha, totalizando 97,1 quilos. Destacou insuficiente a fixação de cautelar diversa. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    Em 26 de março de 2020, ao indeferir pedido de revogação da prisão, assentou persistirem os motivos que a ensejaram.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 573.268/SP. O Relator indeferiu a ordem. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Apontam não haver o Juízo, nos últimos 90 dias, reavaliado a indispensabilidade, inobservando o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva. Sucessivamente, a substituição por cautelar diversa, sem especificá-la. Buscam, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal local revelou que o processo se encontra na fase de apresentação de defesa prévia. 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade do entorpecente encontrado – 107 porções de maconha, totalizando 97,1 quilos –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, desde que levado em conta o referido lapso entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 16 de janeiro de 2020, ou seja, há 5 meses e 21 dias, havendo o Juízo, em 26 de março, confirmado a custódia. Uma vez ausente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se inobservado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 1500136-17.2020.8.26.0132, da Segunda Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude da Comarca de Catanduva/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator